Tribunal: TJES
Processo: 0010260-86.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010260-86.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRUNO FILIPPINI BRAGATTO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR (EDITAL Nº 03/2018). ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO. CANDIDATO DENUNCIADO EM AÇÃO PENAL EM DECORRÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO NO MOVIMENTO PAREDISTA DE 2017. RE 560.900/DF. OMISSÃO SUPRIDA SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o entendimento firmado no âmbito do RE 560.900/DF é possível o sopesamento de inquéritos e processos penais em curso em desfavor de candidatos em situações graves e excepcionais, nas hipóteses das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública. 2. O referido precedente não é capaz de alterar a conclusão do acórdão embargado, pois ação penal à qual o Embargado responde ainda se encontra em curso, inexistindo condenação criminal contra o mesmo, e o próprio Governo do Estado do Espírito Santo concedeu anistia a todos os policiais envolvidos nas transgressões disciplinares ocorridas no período do movimento paredista de 2017, consoante Art.1º da Lei Complementar nº 903/2019. Precedentes do TJES. 3. Suprida a omissão, sem efeitos modificativos. 4. Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010260-86.2019.8.08.0030

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: BRUNO FILIPPINI BRAGATTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Eminentes Pares, os Embargos de Declaração em julgamento impugnam Acórdão (ID 3325271) desta Egrégia Quarta Câmara Cível, que restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR (EDITAL Nº 03/2018). ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO. CANDIDATO DENUNCIADO EM AÇÃO PENAL EM DECORRÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO NO MOVIMENTO PAREDISTA DE 2017. PROCESSO AINDA EM FASE EMBRIONÁRIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SITUAÇÃO QUE NÃO CARACTERIZA EXCEPCIONALIDADE E GRAVIDADE PARA JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DO REFERIDO POSTULADO. DIREITO DO CANDIDATO DE PARTICIPAR DAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça possui remansosa jurisprudência no sentido de que, em respeito ao princípio da presunção de inocência, a simples existência de ação penal contra o candidato não é capaz de provocar a sua eliminação na fase de investigação social do concurso. 2. Hipótese em que o Autor foi eliminado do concurso público regido pelo Edital PMES nº 03/2018, na fase de investigação social, através da Notificação nº 2290002029, pois teria contribuído com as ações que prejudicaram as atividades do policiamento ostensivo da PMES no período de 03/02/2017 a 25/02/2017, fato apurado por meio do IPM nº 059/17 e encaminhado à Auditoria de Justiça Militar, gerando a Ação Penal Militar nº 0035745-43.2018.8.08.0024. 3. Ocorre que, em consulta ao sítio eletrônico do TJES, verifico que a referida denúncia foi recebida em 17/12/2018, todavia a ação penal não adentrou sequer na fase de instrução probatória, de modo que a valoração negativa de tal fato no âmbito da investigação social implica em violação aos princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e razoabilidade. 4. Recurso conhecido e provido.

Em suas razões recursais (ID 3495215) o Estado aponta, em síntese, suposta omissão no r. acórdão, que não teria observado a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE nº 560.900/DF:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.
2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.
3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.

Argumenta o Embargante que o Supremo Tribunal Federal reconheceu que para as hipóteses de carreiras públicas específicas (v.g., magistrados e carreiras policias) é razoável e atende ao primado da moralidade administrativa que a lei e o edital de regência do concurso atribuam requisitos mais rígidos para os ingressos nas respectivas carreiras, sendo esta a hipótese dos presentes autos.

Pois bem. Sobre o tema, assim constou do voto condutor:

“No presente caso, conforme se denota a partir da leitura do caderno processual, o Autor foi eliminado do concurso público regido pelo Edital PMES nº 03/2018, na fase de investigação social, através da Notificação nº 2290002029, pois teria contribuído com as ações que prejudicaram as atividades do policiamento ostensivo da PMES no período de 03/02/2017 a 25/02/2017, fato apurado por meio do IPM nº 059/17 e encaminhado à Auditoria de Justiça Militar, gerando a Ação Penal Militar nº 0035745-43.2018.8.08.0024.

Ocorre que, em consulta ao sítio eletrônico do TJES, verifico que a referida denúncia foi recebida em 17/12/2018, todavia a ação penal não adentrou sequer na fase de instrução probatória, de modo que a valoração negativa de tal fato no âmbito da investigação social implica em violação aos princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e razoabilidade.”

De fato, conquanto o acórdão embargado tenha citado diversos precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, assim como deste Egrégio Tribunal de Justiça, não fez menção ao RE nº 560.900/DF, cuja aplicação o Embargante ora requer.

Todavia, entendo que o referido precedente não é capaz de alterar a conclusão do acórdão embargado. Isto porque a tese fixada no âmbito do RE nº 560.900/DF viabiliza o sopesamento de inquéritos e processos penais em curso em desfavor de candidatos em situações graves e excepcionais, o que não entendo se tratar a hipótese destes autos.

Conforme consignado no acórdão embargado, a ação penal à qual o Embargado responde ainda se encontra em curso, inexistindo condenação criminal contra o mesmo, e o próprio Governo do Estado do Espírito Santo concedeu anistia a todos os policiais envolvidos nas transgressões disciplinares ocorridas no período do movimento paredista de 2017, consoante Art.1º da Lei Complementar nº 903/2019.

Tal situação deve ser levada em conta quando da análise do comportamento do ora Embargado, até porque a Ação Penal Militar que tramita em seu desfavor e foi a causa de sua contraindicação originou-se daqueles fatos, a respeito dos quais, repita-se, foi concedida anistia pela LC Estadual nº 903/2019. Desta forma, em meu sentir, o motivo apontado para a contraindicação do candidato na etapa de investigação social não seria suficiente para desautorizar sua participação no referido certame.

No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA - OMISSÃO QUANTO ENTENDIMENTO FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 22) - EFEITOS INFRINGENTES. CORREÇÃO DO VÍCIO - CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR (EDITAL Nº 03/2018) - ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL - ELIMINAÇÃO - CANDIDATO DENUNCIADO EM AÇÃO PENAL MILITAR EM DECORRÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO NO MOVIMENTO PAREDISTA DE 2017 - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - SITUAÇÃO QUE NÃO CARACTERIZA EXCEPCIONALIDADE E GRAVIDADE PARA JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DO REFERIDO POSTULADO - ANISTIA CONCEDIDA PELO GOVERNADOR DO ESTADO - MANDADO DE SEGURANÇA - PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.
1. Em que pese os judiciosos fundamentos lançados pelo eminente Des. Relator, verifica-se que o voto condutor foi omisso no enfrentamento da tese firmada no julgamento do RE nº 560.900 (tema 22), no sentido de que a situação do caso em concreto era dotada de excepcionalidade e gravidade capaz de afastar a proibição de valoração negativa do candidato por simples processo em andamento. 2. Em que pese a discricionariedade da Administração Pública em estabelecer os critérios referentes ao comportamento e à conduta social do candidato a cargo atrelado à área da segurança pública (144, CF), tais regras devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de se configurar ilegalidade ou abusividade e possibilitar o controle pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em ofensa aos princípios federativo e da separação dos Poderes (2º, CF). 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 560.900, em repercussão geral (Tema 22), firmou a tese de que, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal, sendo vedada a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 4. O Governo do Estado do Espírito Santo concedeu anistia a todos os policiais envolvidos nas transgressões disciplinares ocorridas naquele período do movimento paredista de 2017, consoante o Art. 1º, da Lei Complementar nº 903/2019, sendo que, tal situação deve ser levada em consideração quando da análise do comportamento do embargante, até porque a ação penal militar que tramita em seu desfavor e é causa da sua contraindicação, originou-se daqueles fatos, a respeito dos quais fora concedida a referida anistia, não é suficiente para desautorizar sua participação no certame. 5. O caso concreto não contém excepcionalidade ou indiscutível gravidade, capazes de autorizar a valoração negativa de processo em andamento existente contra o ora embargante. 6. Embargos de declaração providos. Sentença confirmada em reexame necessário. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 024190255695, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2023, Data da Publicação no Diário: 09/05/2023)

Por fim, deve-se destacar, ainda, que após o ajuizamento da presente ação,entrou em vigor a Lei Complementar nº 962/2020, a qual autoriza que militares que respondam a processo criminal sejam promovidos, fixando, em seu art. 3º, inciso II, a presunção de inocência como um dos princípios fundamentais do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso para complementar o acórdão consoante fundamentação acima expendida,
todavia, sem efeitos infringentes.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.